Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO EM ÁREA COMUM. REDUÇÃO DE FLUXO DE CLIENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos decorrente de alegada inviabilização da atividade comercial em loja situada em shopping center, em razão de obras realizadas pelas rés em área comum. A autora requereu indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, além da declaração de inexistência de débito locatício. A sentença reconheceu a ausência de ato ilícito e de nexo causal entre as obras e o encerramento das atividades da empresa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as obras realizadas pelas rés em área comum do shopping center configuraram ato ilícito ou descumprimento contratual apto a ensejar responsabilidade civil; e (ii) saber se houve nexo causal entre as intervenções e os prejuízos alegados pela autora, especialmente o encerramento das atividades comerciais.
III. Razões de decidir
3. Para a caracterização do dever de indenizar, é necessária a existência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito, quais sejam, a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade, e a culpa do agente (CC 186 e 927).
4. No caso, embora seja incontroversa a diminuição da circulação de pessoas em razão da obra de troca de piso e forro realizada no corredor em frente à loja, não se comprovou ato ilícito ou inadimplemento contratual por parte das rés, tampouco nexo causal entre as obras e o insucesso comercial da autora.
5. As obras foram previamente comunicadas aos lojistas, realizadas em período noturno, com posterior limpeza, e não impediram o acesso à loja, tampouco comprometeram sua visibilidade, conforme demonstrado por prova documental e testemunhal.
6. O insucesso empresarial da apelante não pode ser atribuído a uma única causa, sendo razoável inferir fatores mais determinantes, como a falta de fluxo de caixa para suportar períodos de baixa receita e a ausência de consolidação da marca em mercado altamente competitivo, sobretudo no início das atividades em novo ponto comercial.
7. A teoria do risco do negócio estabelece que o empreendedor responde pelas oscilações e adversidades inerentes à atividade econômica lucrativa que desempenha.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 402 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11 e 98, § 3o; Lei no 8.245/1991, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 20140110674112, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/09/2015, DJe 02/10/2015.